Tribunal: TJSP
Processo: 1013728-90.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Atraso de 24 horas. Ausência de comprovação do problema técnico alegado. Ausência de comprovação de que houve plena disponibilização da assistência material prevista na Resolução n. 400 da ANAC. Perda de compromisso pessoal comprovado. Ausência de disponibilização de alternativa menos penosa à requerente.
Dano moral configurado. Majoração da indenização fixada na

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Atraso de 24 horas. Ausência de comprovação do problema técnico alegado. Ausência de comprovação de que houve plena disponibilização da assistência material prevista na Resolução n. 400 da ANAC. Perda de compromisso pessoal comprovado. Ausência de disponibilização de alternativa menos penosa à requerente.
Dano moral configurado. Majoração da indenização fixada na r. sentença para R$4.000,00 (quatro mil reais).
Recursos da autora parcialmente provido.
Recurso da requerida prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013728-
90.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada CINDYFER
STEPHANIE EMILIO DA SILVA, é apelada/apelante VRG - LINHAS AÉREAS S/A
(VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e julgaram prejudicado o recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
2
Voto n. 35013
Apelação n. 1013728-90.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelada: Cindyfer Stephanie Emílio da Silva
Apelada/Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelações. Transporte aéreo. Atraso de 24 horas. Ausência de
comprovação do problema técnico alegado. Ausência de
comprovação de que houve plena disponibilização da
assistência material prevista na Resolução n. 400 da ANAC.
Perda de compromisso pessoal comprovado. Ausência de
disponibilização de alternativa menos penosa à requerente.
Dano moral configurado. Majoração da indenização fixada na
r. sentença para R$4.000,00 (quatro mil reais).
Recursos da autora parcialmente provido.
Recurso da requerida prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes em
razão da r. sentença de fls. 230/234, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral de R$2.500,00, com correção
monetária desde a r. sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Nas razões de fls. 240/254 do recurso de apelação interposto
pela requerente, ela alegou, em síntese, que houve atraso de 24 horas para chegada ao
destino contratado; que não houve a prestação de assistência material, em
descumprimento, à norma da ANAC; que, como modelo profissional, sofreu prejuízo
em seu compromisso pessoal de participação no Concurso Miss Brasil Teen Américas;
que houve descaso pela companhia aérea, que, inclusive, não a realocou em um dos
“diversos vôos anteriores disponíveis ao mesmo destino”; que tal situação gerou-lhe
desespero, apreensão, desgosto e angústia; que o valor arbitrado foi módico e
inadequado ao sofrimento causado; e, que o valor deve ser majorado para R$15.000,00.
A requerida também interpôs recurso de apelação e, em suas
razões recursais de fls. 258/268, alegou, também em síntese, que o atraso ocorrido foi
em decorrência de reabastecimento da aeronave; que necessidades técnicas são fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
3
imprevisíveis e inevitáveis que afastam a responsabilidade civil; que a conduta da
requerida buscou resguardar a segurança dos passageiros; inexistência de dano moral; e,
que tomou todas as providências para reduzir os transtornos com assistência material e
acomodação em voo.
Foram apresentadas contrarrazações pela requerente a fls.
275/289 e pela requerida a fls. 290/296.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-
se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual
temos de um lado a requerente como consumidor e, de outro, a requerida como
fornecedora, visto que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante
remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de
serviço por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser
repassado aos consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual a requerida não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Pois, bem.
Conforme se verifica nos autos, além de ter restado
incontroverso o atraso alegado pela autora de 24 horas para chegada ao destino
contratado, a empresa requerida não apresentou nenhum documento comprovando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
4
ocorrência do alegado problema na aeronave, de modo a justificar o atraso do voo,
devendo-se ressaltar que a apresentação de telas sistêmicas e com informações
genéricas não tem tal condão, o que, ainda assim, caracterizaria fortuito interno e
também não excluiria a responsabilidade do transportador aéreo por se tratar de evento
previsível e ínsito à sua própria atividade.
Nesse sentido, seguem julgados desta 22a Câmara de Direito
Privado:
“INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE
VOO
POR
PROBLEMA
TÉCNICO
NA
AERONAVE - EMBARQUE NO DIA SEGUINTE
- FORTUITO INTERNO GERADOR DE DANO
MORAL
-
MONTANTE
ADEQUADO
-
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR VIAGEM
- DANO MATERIAL - MEDIAÇÃO PRIVADA
EM CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA
NÃO
EXCLUDENTE
DO
DIREITO
CONSTITUCIONAL DE AÇÃO - CF, ART. 5o,
INCISO XXXV - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação no 1039774-87.2018.8.26.0002. Relator:
Des.
Matheus
Fontes.
Data
do
julgamento:
20/05/2019); e,
“APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO INTERNARCIONAL - Responsabilidade
objetiva do transportador - Cancelamento de voo
motivado por falha mecânica na aeronave - Fato que
causou atraso de 17 horas, além da perda de conexão
e separação dos passageiros (pai e filho) - Relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
5
de consumo - Defeito na prestação do serviço -
Falha mecânica que constitui fortuito interno e é
inerente à atividade desenvolvida pela Cia. Aérea -
Danos morais configurados - Indenização arbitrada
em R$ 10.000,00 - Valor adequado, compatível e
proporcional
-
Manutenção
-
Ação
julgada
parcialmente procedente - Sentença confirmada. -
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1018286-73.2018.8.26.0003. Relator: Des. Edgard
Rosa. Data do julgamento: 22/04/2019).
É importante ressaltar que a conduta de atraso sem a devida
comprovação e em tempo extremamente excessivo, como ocorreu no presente caso,
expõe o consumidor ao risco de danos, tanto na esfera patrimonial, pela perda de
compromissos, como na esfera extrapatrimonial, pela frustração causada em relação à
expectativa criada no momento da contratação, que se deu pela expressa promessa,
quando da compra da passagem aérea, de chegada ao destino no dia e hora agendados.
Com certeza, a autor sofreu estresse, ansiedade, angústia,
desgaste físico e psicológico pela situação de ter que aguardar 24 horas a mais do que o
inicialmente previsto, restando, inclusive, comprovado nos autos que a autora perdeu
compromissos pessoais que estavam agendados para o dia 12/02/2020, data contratada
para chegada ao seu destino.
Também deve ser destacado que a requerida não juntou nenhum
documento assinado pela autora comprovando que houve a alegada disponibilização da
devida assistência material, em patente inobservância ao determinado pela ANAC, nos
artigos 26 e 27, III, da Resolução no 400/2016, para os casos de cancelamento,
interrupção ou atraso superior a 4 (quatro) horas em voos domésticos e internacionais.
Para ilustrar tal assertiva, segue a transcrição da menciona
norma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
6
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve
ser oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer
as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo
de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes
termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo
com o horário, por meio do fornecimento de refeição
ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e
volta.”

Assim, tal contexto fático-jurídico configura patente defeito na
prestação do serviço oferecido pela companhia aérea, ultrapassando o mero
aborrecimento ou transtorno normalmente suportável, de modo a restar caracterizado o
dano moral causado à autora, o que, por consequência, repercute na respectiva
responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto no artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor.
Importante registrar que a solução do caso em tela não deve ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
7
como escopo apenas o atraso de voo da companhia aérea, que deveria observar com
maior critério e adequação as situações que normalmente ocorrem em sua atividade,
pois, na hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço, com o devido respeito,
consiste, também, na necessidade da requerida pré-estabelecer soluções mais eficientes
e menos penosas para os atrasos e cancelamentos de voos.
Com a devida vênia, “in casu”, a falha na prestação do serviço
ficou bem caracterizada pela ausência da requerida em disponibilizar alternativa
razoável e menos penosa à autora.
Dessa forma, como contrapartida, a requerida, ora recorrida,
tinha o dever de garantir a eficiência na continuidade da viagem ao
consumidor/viajante, o que significa, no mínimo, proporcionar uma alternativa mais
razoável e adequada em relação àquela que foi disponibilizada à autora.
Assim, reconhecida a existência dos danos morais causados ao
autora, a respectiva indenização deve ser imposta levando-se em conta todos os atos e
fatos descritos no presente processo, bem como as condutas do causador do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará
a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra,
sem perder seu caráter didático, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da condenação é compensar os
autores pelo sofrimento suportado e, por outro lado, desestimular o responsável pela
ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.
Desta maneira, diante de todo o contexto fático-jurídico
apresentados, a condenação a título de reparação por dano moral é de rigor, e,
ponderando-se os critérios mencionados, mostra-se justa e adequada a majoração da
indenização para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), de modo a permitir a devida
reparação dos danos sofridos pela autora.
No mais, não merece acolhimento o pedido de ressarcimento por
dano material, pois, conforme restou registrado na r. sentença guerreada, não foi
comprovado nos autos que o “transfer” referente ao transporte do aeroporto ao hotel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-90.2020.8.26.0002 -Voto no 35013 e
8
dentro da programação, seria disponibilizado gratuitamente à autora, acarretando na
presunção de que tal custo seria suportado por ela, não restando, assim, caracterizado o
dano alegado.
Por consequência, resta prejudicado o recurso da requerida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
restando prejudicado o recurso da requerida com respectiva majoração dos horários
advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator